Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-83.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005778-83.2016.811.0003
Recorrente: MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP
Recorrida: QBE BRASIL SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81827999) interposto por MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 71413463):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CONTRATADO PELO SEGURADO – CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ ATRAVÉS DO ETILÔMETRO – AGRAVAMENTO DO RISCO – COMPROVAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a prova testemunhal, se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas ao processo.
Considerando as provas documentais produzidas nos autos, encontra-se demonstrado o agravamento do risco que não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo; também abrange o condutor (motorista contratado), que deve ter domínio do veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Sendo a embriaguez do motorista incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante (primária) para a ocorrência do acidente, tal fato importa no descumprimento contratual pela parte autora, o que afasta a cobertura securitária. (RAC n° 1005778-83.2016.811.0003, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 82799470.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 373, II e 442 do CPC, ao argumento de que lhe fora cerceada a defesa ao suprimir produção de prova testemunhal;
(ii) violação ao art. 768 do CC, ao argumento de que no caso dos autos foi reconhecida a embriaguez na condução de veículo automotor, negando a cobertura do seguro em razão do agravamento de risco. Justifica, ainda, que a despeito da existência de cláusula de exclusão no contrato de seguro, ficou demonstrado nos autos que o infortúnio ocorreu independentemente dessa circunstância; e
(iii) divergência jurisprudencial no sentido de que o agravamento não pode ser atribuído ao representante da empresa, nas hipóteses em que o veículo é conduzido por terceiro.
Recurso tempestivo (id. 81886968) e devidamente preparado (id. 84314968).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87537960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior; o qual já assentou pela possibilidade de julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o se considerar a desnecessidade de outras provas, inclusive testemunhal. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de outras provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1559257/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFEITO EM VEÍCULO ADQUIRIDO. ARTS. 7o, 369, 373, II, § 1o, 477, § 3o, 480, TODOS DO NCPC E ART. 6o DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 3. Esta Corte possui o entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. 4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)” (grifei).
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior, ao ponderar que o juízo de primeiro grau entendeu corretamente pela suficiência da matéria probatória já carreada aos autos, julgando a lide antecipadamente, nos termos do art. 355, I e 370, do CPC. Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação do STJ.
Quanto à alega negativa de vigência ao art. 768 do CC, tem-se que, ao decidir a questão, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“Salienta-se que a jurisprudência mais atualizada do STJ entende que, caso a embriaguez seja comprovada, e que tal estado seja a causa primária do acidente, resta configurado o agravamento do risco, estendendo-se ao terceiro condutor, desde que seja um dos condutores principais do veículo, ou preposto/empregado do segurado.
Além disso, nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva do STJ, cabe à seguradora/apelada a demonstração do estado de embriaguez, o que efetivamente ocorreu no presente caso.
Por sua vez, cabe ao segurado/apelante a demonstração de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, o que não foi comprovado nos autos.
Com efeito, no caso, a embriaguez do motorista é incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante para a ocorrência do acidente”. (grifei).
In casu, o acórdão ainda registrou que a embriaguez foi confirmada por teste de etilômetro, sendo dada voz de prisão ao condutor, conforme Boletim de Ocorrência.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está, também nesse ponto, em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da validade da cláusula excludente de cobertura por agravamento de risco, nos termos do art. 768 do CC. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 STJ. DETERMINAÇÃO DA CULPA PELO ACIDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco. 5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1629694/PB, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. 2. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDUTA DETERMINANTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. As matérias ou as teses relacionadas ao artigo apontado não foram enfrentadas pelo acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado". (AgInt no AREsp 1106907/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1518626/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Portanto, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 442 do CPC e 768, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja (ainda sob a alegada negativa de vigência ao art. 768, do CC e 373, II do CPC) o reconhecimento de que a embriaguez não teria sido o motivo que causou o sinistro. Entretanto, vale destacar o seguinte trecho do acórdão:
“Contudo, o instituto da inversão do ônus da prova somente é possível quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando evidente a sua dificuldade de acesso a determinado meio probatório.
Nesse diapasão, cumpre frisar a inexistência das condições autorizadoras à referida inversão no caso dos autos.
(...)
No caso, verifica-se que a autora, ora apelante, tem plenas condições de comprovar a recusa da apelada em efetuar o pagamento da indenização do seguro veicular por ela contratado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, mediante juntada de prova documental, cabendo a ré desconstituí-los, nos termos do art. 373, II, do mesmo Diploma Legal.
Desse modo, considero impertinente a inversão do ônus da prova no presente caso.
[...]
Com efeito, no caso, a embriaguez do motorista é incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante para a ocorrência do acidente.
Salienta-se que, conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Barra do Garças, no Km 29 da BR 070, constatou-se que o motorista do apelante, ao adentrar em uma curva, perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento do caminhão-carreta.
Nesse sentido, o boletim de ocorrência tem a seguinte narrativa:
‘Recebemos informação pela PM, sobre acidente por volta das 14:30h ocorrido próximo ao Km 29 da BR 070. A principio, informação era de que teria vitimas. Ao chegar ao local encontramos apenas o motorista ferido levemente, que nos informou que não havia mais vitimas. A principio, o condutor se recusou a soprar o etilômetro. Realizamos o atendimento no local e aguardamos até que o veículo fosse removido o que foi feito por volta das 18:30h. Retornamos ao Posto da PRF para compilar os dados do acidente, quando por volta das 21:00h recebemos ligação de duas senhoras informando que eram vítimas do acidente e que se feriram gravemente, estavam como passageiras e informaram que o condutor estava embriagado e tentara realizar ultrapassagem indevida.
Diante da situação, realizamos teste de etilômetro no condutor que desta vez aceitou a realiza-lo, sendo que o teste de número 1791 deu o valor de 0,49 mg/L (miligramas de álcool por litro de sopro), sendo considerado 0,45mg/L, confirmando o crime de embriaguez.
Diante da situação foi dada voz de prisão ao condutor e encaminhado sem o uso de algemas até a Delegacia Municipal de Barra do Garças-MT’. (ID 67427950).
Assim, de se concluir, nos mesmos termos da magistrada singular, que o fato de o condutor do veículo estar embriagado no momento do acidente, tem o condão de excluir a cobertura do seguro, haja vista que tal atitude configura em descumprimento contratual pelo segurado” (grifei).
Ademais, não há espaço na via especial, para se questionar a validade da cláusula contratual de exclusão por agravamento do risco.
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias contidas nos autos, alem de simples interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice ante o disposto nas Súmulas 05 e 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. 1. "É firme a jurisprudência de ambas as turmas da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava intencionalmente o risco contratado, não se restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais (familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado" (AgInt nos EDcl no REsp 1.602.690/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 4/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Na origem, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que existe cláusula na apólice excluindo a cobertura se o veículo for guiado por pessoa embriagada, e que esse estado de embriaguez foi determinante para o sinistro. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, a qual também está em conformidade com a orientação atual do STJ. 4. Não devem ser majorados os honorários recursais no STJ quando estes não foram fixados na instância de origem. Precedente da Corte Especial. 5. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt no AREsp 1319648/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE CLÁUSULAS DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos, para concluir que o condutor do veículo estava embriagado no momento do sinistro, e que essa condição foi determinante para o agravamento do risco e a ocorrência do acidente de trânsito. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial. 3. Conforme entendimento do STJ, se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1231531/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos arts. 373, II do CPC e 768 do CC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça